Tribunal: TJPA
Processo: 0021734-88.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021734-88.2015.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: ROSICLEIA TEREZA FONTES FIGUEIREDO, CELIA MARIA DA SILVA FONTES FIGUEIREDO, TOMASIA MARIA FONTE DE FIGUEIREDO NASCIMENTO, RAIMUNDA DO SOCORRO FONTES FIGUEIREDO, ROSIVALDO GUILHERME FONTE DE FIGUEIREDO, ROSICLIVIA DE NAZARE FONTES DE FIGUEIREDO GOMES, ROSINALDO DA CONCEICAO FONTES DE FIGUEIREDO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OMISSÃO NO CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL PARA IMPLANTE DE MARCAPASSO. MORTE DO BENEFICIÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de indenização por danos morais ajuizada por filhos de beneficiário de plano de saúde que, em estado grave, necessitava de urgência na implantação de marcapasso. Ordem judicial determinou a imediata realização do procedimento, mas a operadora não cumpriu a medida no prazo fixado. O paciente faleceu dias depois, sem ter recebido o tratamento prescrito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a omissão da operadora de plano de saúde, diante de ordem judicial para procedimento urgente, configura ato ilícito indenizável; e (ii) se a indenização arbitrada deve ser mantida à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação contratual entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços (art. 14, CDC).

4. A operadora descumpriu ordem judicial que determinava o procedimento em 24 horas. A omissão se deu mesmo diante da urgência clínica comprovada.

5. A negligência da ré consistiu em recusa velada, evidenciada pela ausência de providências para cumprimento da liminar.

6. Configurada a falha na prestação do serviço e o nexo causal com o falecimento do paciente, impõe-se o dever de indenizar.

7. O dano moral é evidente, pois decorre da perda de vida do ente familiar em razão de conduta ilícita da operadora. Valor da indenização (R$ 15.000,00 por autor) revela-se proporcional e suficiente para compensação e função pedagógica.

8. Inexistem elementos que justifiquem a imposição de multa por litigância de má-fé, não sendo evidenciado dolo processual da parte recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A omissão injustificada de operadora de plano de saúde no cumprimento de ordem judicial para procedimento cirúrgico de urgência, resultando em óbito do beneficiário, configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade civil por danos morais. 2. O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e função reparadora, sem caráter punitivo excessivo.

____________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CC, arts. 186, 927; CDC, arts. 6º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 469; TJ-MG, AC 5001024-07.2021.8.13.0421; TJ-SP, Apelação Cível 1037097-48.2022.8.26.0001; TJ-CE, Apelação Cível 0217943-98.2023.8.06.0001
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 27ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELAÇÃO Nº 0021734-88.2015.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADA: ROSICLEIA TEREZA FONTES FIGUEIREDO

APELADA: CELIA MARIA DA SILVA FONTES DE FIGUEIREDO

APELADO: ROSINALDO DA CONCEIÇÃO FONTES DE FIGUEIREDO

APELADA: TOMASIA MARIA FONTES DE FIGUEIREDO

APELADA: RAIMUNDA DO SOCORRO FONTES DE FIGUEIREDO

APELADO: ROSIVALDO GUILHERME FONTES DE FIGUEIREDO

APELADA: ROSICLIVIA DE NAZARÉ FONTES DE FIGUEIREDO GOMES

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedentes os pedidos formulados em AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por
ROSICLEIA TEREZA FONTES FIGUEIREDO E OUTROS
em desfavor da ora apelante.

Transcrevo a parte pertinente da sentença ora recorrida
(ID 24202709)
:

“Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por ROSICLEIA TEREZA FONTES FIGUEIRDO E OUTROS em face de HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

Em sede inicial, os autores informam que seu pai, Sr. Osmarino Patricio dos Prazeres, era beneficiário do plano de saúde HAPVIDA, e em 23.03.2014 necessitou com urgência da implantação de marcapasso, o qual foi negado administrativamente.

Fato que ensejou o ajuizamento da ação de obrigação de fazer (proc. 0021734-88.2015), com decisão liminar proferida em 09/05/2014, determinando que o plano de saúde promovesse a internação, realização de exames e fornecimento de medicamentos necessárias, com a imediata implantação de marcapasso, no prazo de 24h.

Contudo a requerida não cumpriu da decisão liminar, sobrevindo o óbito do genitor dos autores no dia 21.05.2014.

Desse modo, requereu os autores o deferimento da justiça gratuita, bem como indenização por danos morais em valor não inferior da 70 salários mínimos.

Regularmente citado, o requerido apresentou contestação de id. Num. 59592067 - Pág. 2 e documentos.

A parte autora juntou petição alegando que não possui interesse na audiência de conciliação (fls. 175).

Réplica reafirma os termos da inicial em id. Num. 59592138 - Pág. 7.

Audiência de instrução de id. Num. 109771842.

É o relatório.

DECIDO.

(...)

Compulsando os autos e os documentos acostados pela autora, extrai-se, que de fato, em decisão liminar proferida no dia 09.05.2014, em sede de plantão, nos autos do processo nº 0018687-43.2014.8.14.0301, foi determinada a internação do genitor dos autores, com a realização de exames e fornecimento de medicamentos necessárias, com a imediata implantação de marcapasso, no prazo de 24h (id. Num. 59591967 - Pág. 5/8), tendo o óbito ocorrido em 21.05.2014 (id. Num. 59591968 - Pág. 3).

Foi informado o descumprimento da decisão liminar em data anterior ao falecimento do Sr. Osmarino Patricio dos Prazeres (id. Num. 59592065 - Pág. 5).

Em sede de contestação, a parte requerida não comprovou o cumprimento da medida liminar, limitando a informar que o de cujus possuía doença preexistente, que nunca houve a suposta negativa do procedimento.

Dessa forma, entendo por a culpa da parte requerida pela má prestação do serviço, e, de consequência, sua responsabilidade indenizatória pelos danos causados aos autores.

(...)

DO DISPOSITIVO

Do exposto, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para:

CONDENAR o requerido a pagar cada autor a importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) relativamente aos danos morais, com correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês a partir da sentença, consoante súmula 362 do STJ.

Condeno o requerido/sucumbente em custas processuais e honorários, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do NCPC.

Publique-se. Registre-se e Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquive-se os autos, com as cautelas legais.

P.R.I.C.

Belém, 24 de outubro de 2024

Assinado eletronicamente por: DANIELLE KAREN DA SILVEIRA ARAUJO LEITE”.

Inconformada, HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA S.A. interpôs recurso de apelação
(ID 24202710)
sustentando que a sentença carece de amparo legal e fático. Alega não ter havido qualquer negativa de cobertura do procedimento de implantação de marcapasso solicitado, tendo sido este autorizado nos moldes contratuais e da regulamentação da ANS, inclusive com disponibilização de traslado e suporte integral em unidade credenciada. Argumenta que não restou configurado ato ilícito, tampouco falha na prestação do serviço, inexistindo prova da suposta negativa que fundamentou a condenação. Requer, assim, a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos autorais ou, subsidiariamente, a exclusão ou redução da indenização fixada, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões apresentadas pelos apelados no
ID 24202714
, nas quais se defende a manutenção integral da sentença que condenou a operadora de saúde HAPVIDA ao pagamento de indenização por danos morais, imputando-lhe culpa pela omissão injustificada e reiterada no cumprimento de ordem judicial para implante urgente de marcapasso, cuja negativa culminou no falecimento do pai dos apelados, além de requerer a aplicação de multa por litigância de má-fé, ante o caráter protelatório do recurso interposto.

Com a remessa do feito a esta Instância Revisora coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia à responsabilidade civil da operadora de plano de saúde HAPVIDA pelo inadimplemento de obrigação contratual e judicial consistente na negativa e posterior inércia quanto à realização de procedimento cirúrgico urgente (implantação de marcapasso), que teria contribuído para o óbito do genitor dos autores, e à consequente fixação de indenização por danos morais.

Desde logo,
adianto que não assiste razão à parte apelante
, pelas razões de fato e de direito que passo a expor.

I. DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA OPERADORA DE SAÚDE

A relação jurídica estabelecida entre as partes é, inequivocamente, de consumo, o que atrai a aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente do art. 14, que consagra a responsabilidade objetiva dos prestadores de serviço pela falha na sua prestação:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

É incontroverso nos autos que o Sr. Osmarino Patrício dos Prazeres, pai dos autores, era usuário do plano de saúde administrado pela ré e, em 23/03/2014, apresentou quadro clínico que impunha, com urgência, a realização de procedimento cirúrgico para implantação de marcapasso
(ID 24202645 – Pág. 3)
.

Em razão da negativa da operadora em autorizar o procedimento, os autores ingressaram com ação judicial em sede de urgência, obtendo liminar em 09/05/2014 (processo nº 0018687-43.2014.8.14.0301), que impôs à empresa o dever de providenciar, em 24 horas, a internação, exames e a cirurgia
(ID 24202642 – Pág. 5)
.

Apesar da determinação judicial e da notória gravidade da situação de saúde do paciente, que exigia intervenção imediata, a ré quedou-se inerte, e o Sr. Osmarino veio a óbito em 21/05/2014
(ID 24202643 – Pág. 3)
, sem que a decisão judicial fosse cumprida.

A negligência da ré se mostra patente, estando documentalmente e testemunhalmente comprovada
(ID 24202699 - Pág. 2),
consubstanciando-se em verdadeira recusa velada, pois, ainda que não haja negativa formal expressa, a omissão e a protelação indevidas equivalem, na essência, a comportamento ilícito.

A conduta da operadora, portanto, revela-se atentatória não apenas ao vínculo contratual, mas à própria dignidade da pessoa humana, violando frontalmente o direito fundamental à saúde (art. 6º, caput, da CF/88), além de afrontar diretamente a autoridade do Poder Judiciário.

Assim, estando caracterizado o defeito na prestação do serviço, com nexo direto de causalidade entre a omissão da ré e o dano experimentado pelos autores (a morte do pai, em estado de urgência médica), impõe-se o reconhecimento do dever de indenizar, com fundamento no art. 927 do Código Civil:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

A jurisprudência é pacífica em reconhecer a responsabilidade civil do plano de saúde por omissão no cumprimento de obrigações essenciais à preservação da vida do beneficiário, sobretudo quando se trata de desobediência a comando judicial. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRETENSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE - RELAÇÃO DE CONSUMO - NEGATIVA PLANO DA SAÚDE - PRAZO DE CARÊNCIA - ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - RECUSA INDEVIDA - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM - MANUTENÇÃO. 1. Em conformidade com o verbete 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (STJ), "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". 2 . Nos casos de manifesta urgência ou emergência, o tempo de carência contratual é de 24 horas, conforme dispõe o art. 12, V, c, da Lei nº 9.656/98, devendo o plano de saúde autorizar imediatamente os serviços pleiteados. 3 . Evidenciado, por relatório médico, a imprescindibilidade do procedimento médico, é abusiva a negativa de autorização pelo plano de saúde 4. A recusa da operadora do plano de saúde em custear o tratamento requerido, associada ao agravamento do quadra clínico do beneficiário, atraem a responsabilização da operadora de plano de saúde à indenização por danos morais. (TJ-MG - AC: 50010240720218130421, Relator.: Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 25/07/2023, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/07/2023)

Ainda que se cogitasse da adoção da teoria subjetiva da responsabilidade, os autos trazem farta comprovação de culpa da ré, caracterizada pela inércia deliberada e infundada diante da liminar judicial.

A tese defensiva sustentada no sentido de que não houve negativa de cobertura, tampouco omissão, não se sustenta.
Nada há nos autos que comprove qualquer diligência tempestiva da empresa no sentido de viabilizar o procedimento vital
. O silêncio diante da ordem judicial, sem qualquer providência concreta de cumprimento, é suficiente para configurar o inadimplemento contratual e judicial.

II. DO DANO MORAL

O dano moral, no presente caso, é evidente e de elevada gravidade. Não se trata de mero aborrecimento ou frustração contratual, mas da supressão de uma vida humana por falha na prestação de serviço essencial à saúde.

A jurisprudência majoritária dos Tribunais Superiores reconhece que a recusa injustificada, ou o atraso no cumprimento de procedimento essencial à preservação da vida do paciente, especialmente quando amparado por ordem judicial, configura violação grave dos direitos da personalidade dos familiares, autorizando a fixação de indenização por danos morais. A título exemplificativo:

APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E TUTELA DE URGÊNCIA. Implante de válvula por cateter (TAVI). Necessidade . Demora no agendamento do exame que equivale à recusa. Descumprimento da liminar. Resistencia indevida. Abusividade e ilegalidade da conduta praticada pela ré NotreDame . Sentença que julgou procedente o pedido condenando a ré a indenizar a autora em dano moral. Insurgência da requerida. Desacolhimento Resistencia indevida às ordens judiciais. Precedentes . Dano moral que ficou evidenciado pela demora infundada. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1037097-48 .2022.8.26.0001 São Paulo, Relator.: Costa Netto, Data de Julgamento: 19/02/2024, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2024)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . Plano de saúde condenado ao custeio da prótese, cirurgia e do material necessário à realização do tratamento. Danos morais fixado em R$10.000,00 (dez mil reais). Autora, diagnosticada com osteonecrose da cabeça femoral/coxartrose, pleiteia cirurgia de artroplastia total de quadril . A sentença que determinou que a ré providenciasse a cirurgia e pagamento de R$10.000,00 por danos morais, além de astreinte por descumprimento de liminar. Apela o plano de saúde, alegando ausência de negativa e desproporcionalidade da multa. Autora recorre buscando majoração dos danos morais e ressarcimento por danos materiais . Aplicação do CDC. Súmula 469 do STJ. Plano de saúde que, embora não tenha negado expressamente o tratamento, procrastinou o procedimento pleiteado. Cirurgia realizada após propositura da ação e, inclusive, após ordem judicial . Procrastinação do tratamento que equivale à negativa expressa no caso concreto. Precedentes deste E. TJSP. Responsabilidade do plano de saúde pela demora da autorização da cirurgia . Dano Moral verificado. Plano de saúde que ignorou pedido de antecipação da cirurgia. Consumidora idosa que permaneceu meses aguardando o tratamento adequado. Indenização fixada em R$10 .000,00 (dez mil reais). Valor que observa o princípio da razoabilidade, proporcionalidade e adequação. Precedentes deste E. TJSP . Indenização mantida. Autora que busca ressarcimento do dispêndio financeiro com remédios. Inocorrência. Inexiste provas do nexo causal entre o atraso da cirurgia e a utilização dos medicamentos . Liame subjetivo não comprovado, conforme art. 186 e 927 do CC. Multa Cominatória. Ré que sustenta ausência de notificação para cumprimento da liminar . Inocorrência. Notificação entregue diretamente à ré (fls. 78). Astreinte que tem natureza coercitiva para o cumprimento das ordens judiciais . Multa fixada dentro da razoabilidade. Astreinte mantida. Sentença Mantida. Negado provimento aos Recursos . (TJ-SP - Apelação Cível: 10093155720238260704 São Paulo, Relator.: Silvério da Silva, Data de Julgamento: 23/01/2025, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE OSTEOPOROSE GRAVE . NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAÇÃO INJETÁVEL. NATUREZA AMBULATORIAL DO FÁRMACO QUE NÃO DESCARACTERIZA O DEVER DE COBERTURA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. INDICAÇÃO MÉDICA E REGISTRO ANVISA . ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS E ABUSIVIDADE NA RECUSA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO PELA RECUSA DE TRATAMENTO PARA DOENÇA GRAVE. QUANTUM DE INDENIZAÇÃO MANTIDO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR CONFIRMADA . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em Exame Apelação cível interposta por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A contra sentença da 37ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza, que julgou procedentes os pedidos de fornecimento de medicamento (FORTEO ¿ TERIPARATIDA) para tratamento de osteoporose grave da parte apelada, MARIA ÓTILIA DE SANTANA VIANA. A sentença também condenou a apelante ao pagamento de indenização por danos morais, além de multa por descumprimento de ordem judicial liminar . II. Questão em Discussão Discute-se o dever de cobertura, pelo plano de saúde, do medicamento prescrito para tratamento da doença da parte apelada, em face de sua natureza injetável e uso ambulatorial. Examina-se, também, a abusividade da negativa de custeio fundamentada na exclusão do rol da ANS e nas características do medicamento. Analisam-se, por fim, as condenações por dano moral e pela multa cominatória . III. Razões de Decidir Dever de Custeio da Medicação: A negativa de cobertura do medicamento prescrito caracteriza conduta abusiva, especialmente à luz do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a indicação médica e o diagnóstico de osteoporose grave, que demanda o uso da medicação para prevenção de fraturas patológicas e manutenção da funcionalidade da paciente. O medicamento possui registro na ANVISA, sendo utilizado para o tratamento da enfermidade e podendo ser administrado fora do ambiente hospitalar, o que não desnatura sua natureza ambulatorial. O contrato de plano de saúde, enquanto obrigação de trato sucessivo, deve atender às necessidades do paciente conforme a evolução de seu quadro clínico, resguardando o princípio da boa-fé e o objetivo do contrato de assistência à saúde . Danos Morais: A recusa de cobertura para o tratamento prescrito configura dano moral passível de indenização, uma vez que agrava a situação emocional e psicológica de uma pessoa com doença grave, infringindo os direitos de personalidade. A indenização de R$ 6.000,00, fixada pela sentença, é considerada razoável e proporcional, atendendo à dupla finalidade da compensação e prevenção. Multa Cominatória: A multa por descumprimento de decisão liminar, fixada no valor de R$ 30 .000,00, é mantida, considerando-se seu caráter coercitivo. A apelante não apresentou elementos que justificassem a exclusão ou redução da penalidade. IV. Dispositivo e Tese Recurso conhecido, mas não provido . Mantém-se a sentença em todos os seus termos, com majoração dos honorários advocatícios para 15% do valor da condenação, conforme previsto no art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível, em que figuram as partes acima referidas, ACORDAM os Senhores Desembargadores da 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, conhecer do presente recurso, mas para LHE NEGAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Fortaleza, na data do julgamento . FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE Desembargador Relator (TJ-CE - Apelação Cível: 02179439820238060001 Fortaleza, Relator.: FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 19/11/2024, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2024)

A indenização fixada na sentença, no valor de R$ 15.000,00 para cada autor, revela-se compatível com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, atingindo adequadamente o escopo reparatório e pedagógico da medida.

III. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Com relação à pretensão dos apelados de aplicação de multa por litigância de má-fé, entendo que, embora o recurso seja desprovido de plausibilidade e não traga elementos novos aptos a infirmar a sentença, não se configuram os requisitos do art. 80 do CPC para aplicação da penalidade, por ausência de demonstração inequívoca de intuito protelatório doloso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter a sentença, nos termos da fundamentação supra.

Mantenho os honorários advocatícios fixados na sentença em 20% sobre o valor da condenação, já arbitrados no limite máximo legal previsto no art. 85, § 2º, do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É o voto
.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/08/2025